Tribunal: TJDFT
Processo: 0027554-52.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027554-52.2011.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: ELIFRAS MINARI RIGHETTI DESPACHO Nada há a prover com relação ao pedido formulado na petição de id. 18313216. Incumbe às partes o ônus de entabularem o acordo e noticiarem nos autos a sua realização para posterior homologação. Assim, intimem-se as partes para que juntem aos autos o termo de acordo no prazo de (10) dez dias. Transcorrido o prazo sem a providência facultada, retornem-me os autos conclusos para a realização do juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A008